Tribunal: STJ
Processo: 1003145-55.2021.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141620 - SP(2026/0000941-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RSV PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: TIAGO LUVISON CARVALHO - SP208831
FÁBIO AUGUSTO EMILIO - SP272073
ISABELA MOURA SOARES - SP359449
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação de danos,
objetivando indenização por danos emergentes e lucros cessantes, alegando
que houve descumprimento de contrato de locação por parte da
Administração Pública. Na sentença, rejeitou-se o pedido de lucros
cessantes e julgou-se extinto o processo em relação aos danos emergentes.
No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em
a quo
R$ 879.527,27 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete
reais e vinte e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56526873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 47cdd486-1837-4fac-bf54-35d5c9249b48

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 47cdd486-1837-4fac-bf54-35d5c9249b48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141620 - SP(2026/0000941-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RSV PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: TIAGO LUVISON CARVALHO - SP208831
FÁBIO AUGUSTO EMILIO - SP272073
ISABELA MOURA SOARES - SP359449
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de reparação de danos,
objetivando indenização por danos emergentes e lucros cessantes, alegando
que houve descumprimento de contrato de locação por parte da
Administração Pública. Na sentença, rejeitou-se o pedido de lucros
cessantes e julgou-se extinto o processo em relação aos danos emergentes.
No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em
a quo
R$ 879.527,27 (oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete
reais e vinte e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Ação de reparação de danos proposta por empresa privada contra
o Estado de São Paulo, alegando prejuízos decorrentes da não formalização de contrato de
locação para instalação do Departamento Regional de Saúde de Sorocaba DRS XVI.
Sustenta que realizou adequações no imóvel conforme exigências da Administração
Pública, mas, após aprovação interna, a contratação foi negada pelo Comitê Gestor do Gasto
Público. Requer indenização por danos emergentes e lucros cessantes, sob o argumento de
violação à boa-fé objetiva e frustração de legítima expectativa de contratação. Sentença
julgou improcedente o pedido indenizatório.
II. Questão em discussão: Análise da responsabilidade do Estado em face da ausência
de contrato formalmente celebrado nos termos dos artigos 60 e 61 da
a
Lei no 8.666/93,
possibilidade de reconhecimento de obrigação indenizatória decorrente de tratativas
informais e expectativa legítima de contratação, bem como a viabilidade de ressarcimento
por benfeitorias realizadas sem respaldo contratual.
III. Razões de decidir: O ordenamento jurídico administrativo exige a observância de
formalidades essenciais para a validade e eficácia dos contratos celebrados pela
Administração Pública, conforme artigos 60 e 61 da
que impõem a
Lei no 8.666/93,
necessidade de contrato escrito, assinado e publicado na imprensa oficial. No caso concreto,
a empresa não comprovou a celebração do contrato, tampouco sua publicação oficial,
inexistindo vínculo jurídico exigível contra o Estado. A cláusula décima primeira da minuta
contratual previa possibilidade de rescisão unilateral sem obrigação de indenização,
afastando qualquer direito subjetivo da autora ao reembolso de valores investidos. O
princípio da legalidade impede que a Administração Pública se vincule a promessas verbais,
tratativas informais ou atos preparatórios, sendo inviável qualquer expectativa legítima de
contratação sem formalização adequada. Ante o exposto, despesas realizadas sem contrato
válido constituem risco exclusivo do particular, não gerando obrigação de ressarcimento por
parte do ente público.
IV. Dispositivo e tese: Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: "1. A
Administração Pública não responde por despesas realizadas por particular sem contrato
formalmente celebrado e publicado nos termos do artigo 60 da
2. O
Lei no 8.666/93.
princípio da legalidade impede o reconhecimento de obrigações baseadas exclusivamente
em tratativas informais ou atos administrativos preparatórios. 3. A realização de benfeitorias
em imóvel sem contrato administrativo válido configura risco exclusivo do particular, não
ensejando obrigação de reembolso pelo ente público." Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, caput;
artigos 60 e 61.
Lei no 8.666/93,

Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

O acórdão recorrido enfrentou pretensão indenizatória decorrente de tratativas
para locação de imóvel destinado à instalação do Departamento Regional de Saúde de
Sorocaba, concluindo pela inexistência de obrigação de indenizar diante da ausência de
contrato administrativo válido e publicado, nos termos da
A 1a
Lei no 8.666/1993.
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou
provimento à apelação, mantendo a improcedência e majorando os honorários
sucumbenciais.
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial negou trânsito ao apelo
com base na alínea “a”, por entender que os argumentos não infirmam a fundamentação
adequada do acórdão recorrido e que a revisão das conclusões demandaria reexame de
matéria fático-probatória, encontrando óbice na Súmula 7 do STJ (fls. 601). Quanto ao
dissídio interpretativo (alínea “c”), consignou que a jurisprudência indicada se lastreia
em matéria fática, cuja verificação de identidade com o caso concreto igualmente
implicaria reexame de provas, também vedado pela
(fls. 601-602).
Súmula 7/STJ
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, sustentando
que a inadmissão amparada na
não poderia prevalecer.
Súmula 7/STJ
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
O Tribunal somente poderia indeferir provas que fossem inúteis ou protelatórias, o
que claramente não se trata do caso sub judice, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça,
entendeu que “endo em vista a inexistência de contrato administrativo válido, a ausência de
Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

formalização exigida pelos artigos 60 e 61 da
e o fato de que as reformas
Lei no 8.666/93
foram realizadas por conta e risco da apelante sem respaldo contratual.”
Ou seja, o fato poderia ter sido provado, mas não o foi, pois o Tribunal de Justiça
cerceou o direito da Recorrente de produzir a prova testemunhal e de depoimento pessoal,
entendendo que somente admitiria a prova documental para tais fatos – o que não possui
qualquer previsão legal.
[...]
Resta claro a dissonância com os princípios da boa-fé, violando o que determina o
artigo 113 do Código Civil, o qual impõe que os contratantes devem agir com lealdade,
honestidade e transparência durante todas as fases do contrato, desde as negociações
preliminares até a sua execução e conclusão. Esse princípio é fundamental para garantir a
confiança e a segurança nas relações jurídicas, especialmente em contratos que envolvem a
Administração Pública, onde a expectativa de cumprimento é ainda mais relevante devido à
presunção de legalidade e moralidade dos atos administrativos.
[...]
Uma vez que o acórdão de divergiu da jurisprudência do Colendo STJ sobre o
cerceamento de defesa (e o
do CPC, e reflexamente, o
o, incisos LIV e LV da
art. 369
art. 5
) e que o STJ entende pela impossibilidade do indeferimento de provas, para posterior
CF/88
julgamento antecipado do mérito sentenciando em desfavor da parte que requereu a prova –
presente neste caso o cerceamento de defesa, requer-se seja CONHECIDO e posteriormente
PROVIDO o presente Recurso Especial, para que reconheça-se que houve inequívoco
cerceamento de defesa e a vulneração ao artigo 369 do CPC por parte do Tribunal de Justiça
Paulista, ao chancelar o julgamento antecipado do mérito sem permitir à Recorrente
produzir a prova testemunhal e de depoimento pessoal, tendo permitido apenas a prova
documental,
o Acórdão e a Sentença determinando o retorno dos
anulando-se/cassando-se
autos à Vara de Origem, para que o juízo de piso oportunize à Recorrente a realização das
provas orais – testemunhal e depoimento pessoal.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento do direito de defesa, uma vez que,
como bem apontado pela sentença, a prova testemunhal não é meio hábil para se provar a
existência de contrato administrativo, bem porque, não se admite a contratação verbal com a
Administração Pública. Assim, pela inexistência de qualquer elemento indiciário e em razão
da formalidade exigida dos contratos administrativos, a prova exclusivamente testemunhal
não seria capaz de comprovar a prestação dos serviços alegados pela autora.
[...]
Outro ponto fundamental reside na cláusula décima primeira da minuta contratual,
que previa a possibilidade de rescisão unilateral por parte do ente público sem qualquer
obrigação de indenizar a contratada, desde que houvesse aviso prévio de 90 dias. Mesmo
que se admitisse a existência de um contrato formalizado, essa cláusula seria suficiente para
afastar qualquer pleito indenizatório, pois não há no instrumento contratual qualquer
previsão de ressarcimento pelas reformas realizadas pela apelante.
[...]
Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

Além disso, a apelante baseou sua decisão de realizar reformas no imóvel em
tratativas informais e comunicações via WhatsApp, sem qualquer documento que lhe
garantisse o direito ao reembolso dos valores investidos. A Administração Pública não se
vincula a promessas verbais, tratativas informais ou atos administrativos preparatórios.
Sendo assim, a apelante assumiu voluntariamente os riscos da realização das benfeitorias
sem respaldo jurídico que fundamentasse uma expectativa legítima de contratação.
Diante desse cenário, verifica-se que a decisão da Administração de não formalizar a
locação não implicou em qualquer ilicitude ou abuso de poder, mas apenas no regular
exercício de sua discricionariedade administrativa, conforme assegurado pelo regime
jurídico-administrativo. Não há, portanto, qualquer fundamento legal que justifique o pleito
indenizatório da apelante, seja por danos emergentes, seja por lucros cessantes.
[...]
Dessa forma, tendo em vista a inexistência de contrato administrativo válido, a
ausência de formalização exigida pelos artigos 60 e 61 da
e o fato de que as
Lei no 8.666/93
reformas foram realizadas por conta e risco da apelante sem respaldo contratual, resta
evidente que não há qualquer obrigação de indenização a ser imputada à Fazenda Pública do
Estado de São Paulo.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:07
Código de Controle do Documento: cea05bf8-e3ac-40fc-874f-3f54a0de8911

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.141.620 / SP
Número Registro: 2026/0000941-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031455520218260602
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RSV PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: TIAGO LUVISON CARVALHO - SP208831
FÁBIO AUGUSTO EMILIO - SP272073
ISABELA MOURA SOARES - SP359449
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FERNANDO CÉSAR GONÇALVES PEDRINHO - SP137660
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56493681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 9a9866e5-bc4a-4bb6-9b7a-3776e81915a5

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:50:02
Código de Controle do Documento: 9a9866e5-bc4a-4bb6-9b7a-3776e81915a5